Tribunal: TJDFT
Processo: 0751856-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751856-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.K.M.L.F. AGRAVADO: L.C.V.L.F. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.K.M.L.F. contra decisão interlocutória proferida nos autos de procedimento com requerimento de medidas protetivas de urgência no qual o Juízo de Primeiro Grau revogou a extensão da medida protetiva de proibição de contato em relação aos filhos comuns e determinou a participação obrigatória das partes na Oficina de Pais e Mães disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (id 78726612). Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, oportunidade em que foram juntados somente documentos anexos, desacompanhados da petição e razões recursais. Inexiste qualquer requerimento de medida urgente formulado, de modo que o presente caso não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito em caso de não apreciação do recurso no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o agravo de instrumento interposto em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista